Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PRESTAMISTA. LIMITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFETIVO CONHECIMENTO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Na origem, a recorrente ajuizou a presente ação objetivando a condenação da recorrida, com a qual contratou seguro prestamista, à quitação da totalidade da dívida garantida, no valor de 18.586,53; a recorrida, em sua contestação, alegou que o limite contratado era de R$1.000,00.
2. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, para condenar a requerida na obrigação de pagar a indenização securitária contratada no valor total de R$1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussões consistem em saber se a consumidora foi devidamente informada a respeito da limitação da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Incontroverso nos autos que a recorrente contratou seguro prestamista com a recorrida e que o contrato foi realizado por telefone. O ponto controvertido nos autos é a efetiva ciência da recorrente, quando da contratação, sobre os limites máximos de indenização constantes da proposta.
6. O CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços (art. 6o, III). 6.1. O ônus da comprovação da efetiva comunicação à consumidora sobre os termos contratados competiria à recorrida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, mas não há qualquer comprovação nos autos de que a recorrente tinha ciência a respeito dos limites constantes da apólice.
7. Constatado o vício de consentimento, por não ter sido a consumidora devidamente informada sobre o limite máximo da indenização, deve a recorrida ser condenada ao pagamento da totalidade da dívida garantida a partir do inadimplemento, em julho de 2023, em razão do fato do serviço (art. 14 do CDC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, para condenar a recorrida a pagar a indenização securitária na totalidade da dívida inadimplida. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.

Legislação relevante citada: CDC, art. 6o; art. 14.